Tribunal: STF
Processo: ARE 1534800
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL (SOLTO). CRIMES DE RECEPTAÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTS. 180, CAPUT, 297, CAPUT, E 311, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. NO MÉRITO, PLEITO DE ABSOLVIÇÃO INTEGRAL FUNDADO NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ( IN DUBIO PRO REO) E PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. RECURSO CONHECIDO E, AFASTADA A PRELIMINAR, DESPROVIDO.



    1. PRELIMINARMENTE, AFASTOU-SE HIPÓTESE DE INÉPCIA DA EXORDIAL ACUSATÓRIA PORQUE "A DISCUSSÃO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL SE TORNA DESCABIDA APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA, TAL COMO OCORRIDO NO CASO DOS AUTOS" (PRECEDENTES DO RELATOR); DE QUALQUER FORMA (SE VIU), PREENCHEU ELA OS PRESSUPOSTOS LEGAIS NECESSÁRIOS AO RECEBIMENTO, PROCESSAMENTO E PROCEDÊNCIA.



    2. MÉRITO. SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA TRANQUILA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: "NO CRIME DE RECEPTAÇÃO, SE O BEM HOUVER SIDO APREENDIDO EM PODER DO ACUSADO, CABE À DEFESA APRESENTAR PROVA ACERCA DA ORIGEM LÍCITA DO BEM OU DE SUA CONDUTA CULPOSA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SEM QUE SE POSSA FALAR EM INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA" (AGRG NO ARESP 1616823/SP, DJE 29/05/2020). NA HIPÓTESE, A DEFESA NÃO LOGROU COMPROVAR QUE O APELANTE SABIA DA ORIGEM LÍCITA DO BEM OU MESMO QUE AGIU COM CULPA.



    3. DO MESMO MODO, NÃO É ACOLHÍVEL O PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE PREVISTA NO ART. 180, § 3º, DO CP, UMA VEZ QUE, COMO JÁ VISTO, RESTOU EVIDENCIADO O DOLO NA CONDUTA DO APELANTE, CONHECEDOR DA ORIGEM ESPÚRIA DO AUTOMÓVEL.



    4. ADEMAIS, CONFORME CONSIGNADO PELA MAGISTRADA SENTENCIANTE TAMBÉM É INCONTROVERSO QUE O ACUSADO SABIA DA FALSIDADE DO CRLV QUE APRESENTOU À POLÍCIA MILITAR NA DATA DOS FATOS, POIS, LOGICAMENTE, UM CARRO PRODUTO DE CRIME, COM DIVERSAS ADULTERAÇÕES, NÃO TERIA REGISTRO E LICENCIAMENTO VÁLIDOS. PORTANTO, O APELANTE FALSIFICOU E/OU CONCORREU PARA A FALSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO PÚBLICO, BEM COMO PARA A ADULTERAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR EM QUESTÃO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX e XL, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente